Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002587-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.221-82 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais no. 1000793-33.2023.8.11.0098 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Sustenta que: “ao analisar a documentação anexada aos autos é notório perceber que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Sendo assim suportar as custas faria com que o agravante não pudesse honrar com os seus compromissos; bem como, se faz mister destacar que, para concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita.”.

Aduz que, o fato do agravante ter feito negócio de financiamento de veículo, não lhe pode ser negada a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem.

Alega também que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme demonstra remansosa jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Acrescenta ser notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do mesmo, neste interim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ou que seja deferida a antecipação de tutela, total ou parcial a pretenso recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; a condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; a condenação do agravo em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa.

A liminar foi deferida. (id. 201579167)

Sem contrarrazões. (id. 206008663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por JANDEMAR DUARTE DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais no. 1000793-33.2023.8.11.0098 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça; determinando a intimação do autor para que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido tem-se posicionado o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários (ID’s. 197768163 ao 197768170), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Ademais, a parte autora/agravante está amparado por Lei, fazendo jus à benesse legal perseguida.

Colaciono, ainda, a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demontrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4o,§1o da Lei 1.060/50. 2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade. 3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada. 4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau”.(TJRJ, Apelação no 0015567-57.2014.8.19.0202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/01/2018).

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência, deve-se deferir a benesse legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024